Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700994-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Ente Público submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento “CONSULTA EM CIRURGIA GERAL", nos termos da prescrição médica. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em face da ausência dos requisitos necessários para concessão da liminar, conforme decisão de ID 58958020. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pela extinção do presente recurso, diante da perda superveniente do interesse de agir, em razão da realização da consulta pleiteada (ID 59691041). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico constar informação nos autos de no 0734097-28.2024.8.07.0016 da realização do procedimento pleiteado, no dia 03/05/2024, conforme Ofício no 15222/2024 (ID 198262379) e manifestação da parte autora no ID 196664058. Com o cumprimento da obrigação de fazer pretendida, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora